Tribunal: TJBA
Processo: 0002456-28.2010.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002456-28.2010.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS JOSEPH FERREIRA ALVES e outros (2)

Advogado(s)
:
SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA, IGOR GIUBERTI PINTO, ANTONIO CARLOS DA SILVA PINTO JUNIOR, JULIANO HAMADA

APELADO: VIX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
KARINE BERNARDO MAZZARIM BARRETO, JULDEAN MARQUES MAMONA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA registrado(a) civilmente como MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DE ATROPELAMENTO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 8º DA LEI 11.442/2007 C/C 932 E 927, AMBOS DO CC. NÃO COMPROVAÇÃO DAS CAUSAS EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE. MOTORISTA QUE AFIRMOU, EM SUA OITIVA, QUE AVISTOU AS CRIANÇAS CORRENDO NA PISTA. DÚVIDA DA PARTE AUTORA EM ATRAVESSAR A PISTA.
OCORRÊNCIA DA CULPA CONCORRENTE.
ACIDENTE QUE OCASIONOU OTORRAGIA E DIPLOPIA, ALÉM DE DIFICULDADE DE DEAMBULAÇÃO, FRATURA DA BASE DO CRÂNIO E ESTRABISMO TRAUMÁTICO. PARALISIA IV RENO A DIREITA TRAUMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE FREQUENTAR A ESCOLA.
DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Trata-se de Apelação contra sentença (ID. 29935034) que julgou improcedentes os pedidos da vestibular alusivos ao reconhecimento da responsabilidade civil da Apelada, em virtude do atropelamento do Autor quando este atravessava a Rodovia BA 001.

2.A controvérsia cinge-se à análise da existência de responsabilidade civil da Apelada pelo acidente ocasionado e, por conseguinte, do dever de reparar os danos materiais e morais sofridos pelo Apelante.

3. De logo, registro que a legislação aplicável a espécie é o caput do art. 8º da Lei 11.442/2007 c/c o art. 932 do CC, que versam sobre a responsabilidade pelo fato de terceiro, responsabilizando o empregador pelos atos dos seus prepostos, de forma objetiva.

4. Isto porque, conforme a declaração do motorista da Apelada prestada no Relatório de Acidente de Trânsito n°. 08/2010, do Batalhão da Polícia Rodoviária - PM-BA - DER-BA (ID. 29934977), o mesmo estava a serviço da Suzano Papel e Celulose, realizando o transporte de seus funcionários da cidade de Mucuri até a fábrica da empresa”. Logo, não se traduz em acidente de consumo, não incidindo, portanto, o art. 17 da Lei nº 8.078/90.

5. Com efeito, o Apelante logrou êxito em demonstrar os pressupostos da responsabilidade civil da Apelada, quais sejam, a conduta, o nexo de causalidade e a ocorrência dos danos material e moral (ID. 29934977).

6. Os depoimentos das testemunhas na audiência de instrução (ID. 29935004) demonstraram ter o Apelante concorrido para o fato que deu ensejo aos danos alegados na Petição Inicial, visto que com a redução da velocidade imposta pela existência de quebra-molas no local, o preposto da Apelada pode perceber a movimentação de crianças ao redor da pista de rolamento, próximas ao comércio local.

7. A redução de velocidade provocada pelo quebra-molas permitiu, inclusive, que ocorresse a travessia de outras duas crianças antes do Apelante ter sido atingido pelo ônibus da Apelada, segundo se extrai do depoimento das testemunhas ouvidas na audiência de instrução (ID. 29935004).

8. Neste cenário, tenho que resta afastada a tese da culpa exclusiva da vítima, de modo que deve ser reformada a sentença primeva para que haja o reconhecimento da culpa concorrente do Apelante, o que não afasta a responsabilidade objetiva da Apelada. Por esta razão, ambas as partes deverão suportar os danos decorrentes do fato na proporção das suas contribuições para a ocorrência dos danos material e moral.

9.Outrossim, através dos relatórios e receituários médicos anexados à Petição Inicial (ID. 29934977), vê-se que restam comprovados a ofensa à integridade corpórea do Apelante, porquanto sofrera "otorragia e diplepia e dificuldade para deambulação", bem como fratura da base do crânio e estrabismo traumático (id. 29934977 - fls. 24).

10. Além disso, verifico que o Apelante, como consequência do atropelamento, teve paralisia IV Reno à direita traumática, com recomendação de não frequentar as aulas temporariamente (id. 29934977 – fls. 28).

11. O dano moral, portanto, é inegável, vez que o atropelamento resultou além da dor física, abalo emocional da vítima, que teve que ser levada ao hospital, permanecer internada e, após a alta hospitalar, necessitou de acompanhamento médico e afastamento das atividades escolares por tempo indeterminado.

12. Não se pode olvidar que a parte autora era uma criança quando sofreu o atropelamento e ficou impedida de praticar suas atividades normais e cotidianas por vários dias, o que ultrapassa o mero aborrecimento.

13. Assim, devida é a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), porquanto se tratar de montante bastante proporcional e razoável, suficiente para atender o caráter punitivo-pedagógico da condenação, bem como aos danos materiais no valor R$ 633,13 (Seiscentos e trinta e três reais e treze centavos), conforme nos documentos de id. 29934977, fls. 19-21 e id. 29934978, fls. 7,9 e 10.

14. Diante do exposto, o voto é no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO AO APELO, reformando-se a sentença de origem para condenar a Ré em danos morais e materiais em favor do Autor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº 0002456-28.2010.8.05.0172
de Mucuri/Ba, em que são Apelante
CARLOS JOSEPH FERREIRA ALVES
e Apelados
VIX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
, respectivamente.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
,
reformando-se a sentença de origem, para condenar a Ré em danos morais em favor do Autor no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como em danos materiais no valor
R$ 633,13 (Seiscentos e trinta e três reais e treze centavos)
, a ser atualizado pelo INPC desde a data do fato, 16.01.2010, em consonância com o Enunciado 43 da Súmula do STJ, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a contar da citação,
de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA

mr6